Tribunal: TJMT
Processo: 1026833-55.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026833-55.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Infração Administrativa, Abuso de Poder, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (ADVOGADO), LUCIANA ALMEIDA DE MATOS - CPF: 005.995.721-24 (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CANDIDATA CLASSIFICADA – AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DAS NOTAS OBTIDAS – MÁCULA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO NA SEARA ADMINISTRATIVA, COM VISTAS A IMPUGNAR O RESULTADO NO CERTAME – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

Não é aceitável a omissão quanto ao esclarecimento da nota obtida por cada candidato, na segunda fase do certame, pois tal ausência de clareza, vai na contramão ao princípio da transparência e publicidade dos atos públicos.

A impossibilidade de apresentação de recurso administrativo, com vistas a impugnar o resultado obtido na 2ª Etapa Processo Seletivo, promovido pela Secretaria de Educação Estadual – SEDUC, viola profundamente o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Segurança concedida em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado por LUCIANA ALMEIDA DE MATOS, contra ato tido como coator praticado pelo Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso, consubstanciada na ausência de critérios de desempate para a segunda fase do processo seletivo simplificado regido pelo Edital de Abertura n. 011/2023/GS/SEDUC/MT, e impugnação do edital que não previu prazo para recurso quanto aos resultados da segunda fase.

Afirma a impetrante que, é nítida violação a princípio da publicidade e transparência do respectivo edital, vez que não trouxe previsão de quais critérios seriam utilizados para classificar os candidatos em caso de empate na nota final do Seletivo.

Afiança que o Edital não trouxe sequer previsão de fase recursal para a 2ª Etapa, o que constitui ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que, uma vez que a utilização de critérios subjetivos de desempate é vedado no ordenamento jurídico, não pode a Autoridade Coatora utilizar de meios omissos e subjetivos, ferindo inclusive os princípios da moralidade e impessoalidade, escolhendo ao seu bel prazer o critério de desempate que utilizará, determinando de forma pessoal, qual candidato ficará em primeiro lugar.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da medida liminar, consubstanciada na “determinação a adoção dos mesmos critérios de desempate previstos no item 11.2 do edital, para os casos de empate do resultado final do processo seletivo, amparado no princípio da eficiência, e consequentemente seja corrigido a ordem classificatória do resultado final publicado, uma vez que a impetrante atingiu maior pontuação na prova discursiva, conforme estabelece o edital, além do que a classificação divulgada pela Autoridade Coatora viola os princípios da legalidade, transparência e publicidade, uma vez que não houve transparência e justificativa sobre qual amparo legal foi utilizado para definir o critério de desempate no resultado final do seletivo, o qual definiu de forma pessoal e ilegal, qual candidato ocuparia o primeiro lugar, não considerando a ordem sucessiva dos critérios de desempate elencados no item 11.2, pelo qual a impetrante faria jus ao primeiro lugar na ordem classificatória;

Subsidiariamente, caso entenda pela não aplicação por analogia do item 11.2 do edital para o resultado final, pugnou, em sede de liminar, que seja determinada a anulação do presente edital, e consequentemente de todos os atos dele decorridos, diante da ausência de previsão legal especifica quanto aos critérios de desempate, sendo ilegal a classificação divulgada sem critérios previamente estabelecidos, bem como ausência de previsão recursal sobre a segunda fase e resultado final do Seletivo, o que viola o princípio do contraditório e ampla defesa;”

No mérito, requer a concessão da segurança em definitivo.

A medida liminar fora concedida parcialmente (Id. 191276192) decisão dos embargos de declaração (id. 203761662).

Manifestação do Estado de Mato Grosso apresentada no Id. 194433677.

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela não concessão da segurança (Id. 202405692).

Petição do Estado de Mato Grosso informando e comprovando o cumprimento da decisão liminar (id. 217127186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, cumpre ressaltar que é passível de análise pelo Judiciário a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1º,
caput
, da Lei n.º 12.016/2009 diz que o mandado de segurança é o remédio adequado “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Hely Lopes Meirelles leciona que “
o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante
” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25ª edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

Pois bem. Ressai dos autos, que a impetrante
LUCIANA ALMEIDA DE MATOS
participou do Processo Seletivo Simplificado Nº 011/2023/GS/SEDUC/MT promovido pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, o qual fora publicado com vistas à prover
cargos de gestão escolar
no QUADRIÊNIO2024/2027.

A impetrante realizou a prova para concorrer para função de gestora Escolar- Escola Estadual Professor João Florentino Silva Neto, sendo classificada em 1º lugar (anexo - Resultado Preliminar do Seletivo, id.190272190) na 1ª Etapa do Processo Seletivo (prova objetiva e discursiva).

Posteriormente, foi convocada para participar da 2ª Etapa do Processo Seletivo-Processo de Entrevista e Plano de Gestão, com caráter eliminatório e classificatório, realizada no período compreendido entre 21/09/2023 e 11/10/2023.

Colhe-se do edital que, a avaliação da 2ª Etapa consistia na realização de uma entrevista e na apresentação de um plano de gestão, atribuindo-se o valor de 20 (vinte) pontos para cada (Item 13.1.6 e 13.1.7).

De acordo com a cláusula 13.1.8, pág 14, do Edital, a classificação final para o cargo de diretor seria feita de forma decrescente considerando a média entre a nota da prova (NP) e soma da nota da entrevista (NE) e plano de gestão (NG) de acordo com a seguinte fórmula: “Nota Final = {(NP) + [(NE) + (NG)]} ÷ 2”.

Realizada a 2ª Etapa do Processo Seletivo, a SEDUC, em19/10/2023, divulgou o resultado do Processo Seletivo Simplificado nº 011/2023/GS/SEDUC/MT, ficando, a impetrante, classificada em 2º lugar.

Acontece que, e, a impetrante mesmo tendo atingido a mesma nota final do outro Candidato, Professor Robson José Faustino – classificado em 1º lugar, ficou classificada em 2º lugar, todavia o respectivo edital trouxe previsão de recurso e critérios de desempate tão somente para a primeira fase do Seletivo, nada tendo mencionado quanto a segunda fase.

Conforme relatado, a única previsão sobre critérios de desempate constate no edital, está inserta no item 11.2. Vejamos:

“[...] 11. DO RESULTADO FINAL DA 1ª ETAPA

11.1. A nota final dos candidatos será igual ao total da soma de pontos obtidos nas etapas realizadas, dependendo da função, que definirá a ordem de Classificação Final na 1ª Etapa do Processo Seletivo Simplificado.

11.2. Na hipótese de igualdade de nota final entre candidatos serão aplicados critérios de desempate, tendo preferência, sucessivamente, conforme critério abaixo:

a) Preferência para o candidato idoso ou preferência para o candidato de maior idade, dentre candidatos idosos, conforme o art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º/10/2003 (Estatuto do Idoso);

b) Tiver obtido maior pontuação na prova discursiva;

c) Tiver obtido maior pontuação na prova objetiva na área de conhecimentos específicos;

d) Tiver obtido maior pontuação na prova objetiva na área de conhecimentos básicos;

e) Candidato com maior idade, dentre candidatos não idosos.

11.2.1. Para desempate através da idade dos candidatos, poderá ser levado em conta para se determinar o de maior idade, se necessário for, o horário de nascimento, a ser conferido na certidão de nascimento dos candidatos empatados. Neste caso, os candidatos serão convocados a apresentar suas certidões de nascimento e o candidato que não o fizer não será incluído no critério de desempate. [...]”

sem a publicação das notas alcançadas pelos candidatos na 2ª Etapa mostra-se impossível a verificação quanto a efetiva aplicação pela banca e/ou correção da fórmula prevista no Item 13.1.8, do Edital.

De fato, o Edital do processo seletivo anexo a inicial não previu o critério de desempate e nem prazo recursal para impugnação dos resultados da 2ª Etapa, motivo pelo qual restou a impetrante impossibilitada de questionar a sua classificação em 2º lugar da fase mencionada e, por consequência, aferir a sua (in)correção.

Pois bem.

Importante referir que o princípio da vinculação ao edital representa aqui uma faceta dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia.

No entanto, é importante referir que a falta de critérios claros do Edital dificulta o acesso igualitário aos cargos públicos, já que os pretendentes à vaga não têm conhecimento prévio dos requisitos aos quais devem atender.

Não se deve olvidar que o edital deve trazer claras as regras do concurso, sob pena de violação do princípio da transparência e, reflexamente, da ampla acessibilidade às funções públicas.

Nesses termos, entendo que a Administração deve fornecer os critérios objetivos e suficientes, a fim de se obter a seleção dos melhores candidatos.

Além disso, a transparência das decisões administrativas faz parte do próprio regime democrático, uma vez que viabiliza o controle da sociedade ao acesso aos cargos públicos.

Como se verá, para o caso dos autos, não é aceitável a omissão quanto ao esclarecimento da nota obtida por cada candidato, na segunda fase do certame, pois tal ausência de clareza, vai na contramão ao princípio da transparência e publicidade dos atos públicos.

Ademais, em que pese, o edital fazer lei entre as partes, há exceções nos casos em que a norma editalícia viola normas de status constitucionais, tal como no presente caso, em que a impetrante não tem conhecimento dos critérios objetivos utilizados pela Administração para pautar sua classificação em 3º lugar na segunda etapa do processo seletivo, e não prever aos candidatos a possibilidade de interposição de recurso em relação ao resultado dessa etapa, a impetrada, no mínimo, ceifou o direito de petição e das garantias do contraditório e da ampla defesa, estampados nos incisos XXXIV , alínea a, e LV , do art. 5º , da Constituição.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. ESPELHO DE CORREÇÃO NÃO DISPONIBILIZADO AO CANDIDAT
O.
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE VIOLADO. CORREÇAO DO ATO ADMINISTRATIVO
. VALORAÇAO DA NOTA. DESCABIMENTO DE INTERVENÇAO JUDICIAL. MERITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar os critérios de correção e atribuição de notas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo.

2. Dentre os princípios que regem a atuação administrativa na realização dos concursos públicos, o principio da publicidade deve ser observado não apenas na divulgação das notas, mas na disponibilização do espelho de correção da prova, possibilitando ao candidato conhecer os erros apontados, sob pena de inviabilizar o direito de recorrer contra o resultado obtido.

3. Configurada a negativa de acesso ao espelho de correção da prova de redação, concede-se a Segurança para garantir que seja disponibilizado à parte Impetrante, reabrindo-se-lhe o prazo para o recurso administrativo.

4. Segurança parcialmente concedida.

(TJ-DF 07184736020198070000 DF 0718473-60.2019.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 31/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Forçoso concluir, portanto, que a falta de transparência e publicidade dos resultados obtidos pelos candidatos participantes da 2ª Etapa, somado ao aviltamento do prazo recursal para discussão desta etapa do certame, ofendeu aos princípios da publicidade, da transparência, da motivação, do contraditório, da ampla defesa e do amplo acesso aos cargos públicos,
o que torna evidente à violação ao direito líquido e certo suportado pela impetrante.

Ao arremate, pontuo que, o Mandado de Segurança individual nos moldes apresentados, não pode servir de instrumento para anulação de classificação de candidatos mais bem colocados, tão somente com base em suposições de hipotéticas irregularidades alheias.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, para determinar a divulgação da nota obtida pela impetrante e demais candidatos classificados na 2ª Etapa do Processo Seletivo em questão, bem como ordenar que a autoridade coatora proceda com a abertura de prazo recursal em favor da autora e demais concorrentes na mesma situação, para que estes possam questionar a nota que lhes foram atribuídas, e ainda, consigno que devem ficar suspensas as demais etapas do certame, até cumprida as aludidas determinações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024